Tribunal: TJMT
Processo: 1040250-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040250-07.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA - CPF: 065.343.651-38 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
. PROGRESSÃO DE REGIME. DISPENSA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1.408 DA REPERCUSSÃO GERAL DO S
UPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
INOCORRÊNCIA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
PREQUESTIONAMENTO IM
PLÍCITO ADMITIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, mantendo
a
decisão

que concedeu progressão de regime ao apenado e dispensou a realização de exame criminológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não mencionar expressamente o Tema 1.408 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4.
O acórdão embargado analisou expressamente a controvérsia relativa à aplicação da Lei no 14.843/2024 a crimes cometidos antes de sua vigência e concluiu pela impossibilidade de sua incidência retroativa quando mais gravosa ao apenado, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

5.
As alterações introduzidas no art. 112 da Lei de Execução Penal possuem natureza material ou híbrida com conteúdo material, razão pela qual não podem retroagir para alcançar fatos anteriores à vigência da norma
alteradora
.

6.
A ausência de menção
expressa
ao Tema 1.408 da Repercussão Geral não caracteriza omissão quando a matéria constitucional foi efetivamente enfrentada pelo órgão
julgador, que analisou a controvérsia e firmou entendimento jurídico aplicável ao caso concreto
com base em preceito constitucional (irretroatividade da lei gravosa)
.

7.
O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais
não impõe ao julgador o dever de enfrentar individualmente todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes, bastando a apreciação fundamentada da questão jurídica relevante
.

8.
O prequestionamento para fins de interposição de recurso às instâncias superiores admite forma implícita, desde que a matéria tenha sido debatida e decidida no acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1.
A ausência de menção expressa a tema de repercussão geral não configura omissão quando o acórdão enfrenta e decide a controvérsia jurídica nele tratada.
2.
As alterações introduzidas pela Lei no 14.843/2024 no art. 112 da Lei de Execução Penal não retroagem para alcançar crimes praticados antes de sua vigência quando resultarem em situação mais gravosa ao apenado.
3.
O prequestionamento implícito é suficiente para fins de interposição de recursos às instâncias superiores quando a matéria jurídica foi efetivamente debatida e decidida no acórdão recorrido.
”

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XL, e art. 93, IX; CPP, art. 619; Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 112; Regimento Interno do TJMT, art. 127, § 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
no 2.931.334/AP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 19.11.2025, DJEN 28.11.2025; STF, Súmula Vinculante no 26; STJ, Súmula no 439.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo
Ministério Público
em face do
a
córdão proferido p
or esta
Terceira Câmara Criminal
que
, à unanimidade, negou
provimento ao Agravo em Execução Penal interposto pelo
Parquet
, mantendo
incólume
a decisão
proferida pel
o Juízo da
2a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
,
que concedeu a progressão de regime prisional ao reeducando
Eder Augusto Costa de Almeida
, dispensando a realização de exame criminológico.

Sustenta a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que o
a
córdão

não teria se manifestado expressamente acerca do Tema 1.408 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que discute a aplicação da Lei no 14.843/2024 aos crimes praticados antes de sua vigência, sob a ótica do art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal. Afirma que a menção expressa ao referido tema seria necessária para fins de prequestionamento e eventual interposição de recurso extraordinário.

O embargado
apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Código de Processo Penal dispõe, em seu art. 619, acerca dos embargos de declaração, nos seguintes termos:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Os embargos de declaração são tempestivos, foram opostos por parte legítima e constituem instrumento processual adequado, razão pela qual, presentes os pressupostos de admissibilidade, deles conheço, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, cuja oposição interrompe os demais prazos processuais, conforme dispõe o art. 127, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

No caso,
conforme relatado,
o Ministério Público sustenta a existência de omissão em razão da ausência de referência expressa ao Tema 1.408
da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, a
omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questão relevante para a solução da controvérsia, o que não se confunde com a ausência de menção literal a dispositivos legais, precedentes ou temas de repercussão geral.

No acórdão embargado, esta Câmara analisou expressamente a questão relativa à aplicação da Lei no 14.843/2024 aos crimes praticados antes de sua vigência,
concluindo pela impossibilidade de sua incidência retroativa quando mais gravosa ao apenado.

Assentou-se, naquele julgamento, que as alterações introduzidas no art. 112 da Lei de Execução Penal possuem natureza material ou, ao menos, híbrida com conteúdo material, razão pela qual não podem retroagir para alcançar fatos pretéritos, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal.

T
al compreensão encontra respaldo na orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal no sentido de que normas que agravem a situação do apenado na execução penal submetem-se ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa, aplicável também às normas de conteúdo material ou híbrido

(RE 1531639
AgR
, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 25-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
29-04-
2025 PUBLIC
30-04-2025)
.

Nesse contexto, a controvérsia submetida ao Tema 1.408 da Repercussão Geral
,

consistente em definir se a exigência de exame criminológico introduzida pela Lei no 14.843/2024 pode ser aplicada a crimes cometidos antes de sua vigência
,

foi efetivamente enfrentada pelo acórdão recorrido, que adotou tese jurídica expressa sobre a matéria
constitucional, interpretando-a e
aplic
ando
-a ao caso concreto
.

Assim, a ausência de menção
expressa
ao referido tema não caracteriza omissão, uma vez que o julgador não está obrigado a citar todos os precedentes ou temas de repercussão geral, desde que a questão jurídica tenha sido devidamente apreciada, em consonância com o dever de fundamentação previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Também não procede a alegação de necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores admite o chamado prequestionamento implícito, bastando que a matéria constitucional ou infraconstitucional tenha sido debatida e decidida no acórdão recorrido, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais ou aos precedentes invocados pelas partes.

Nesse sentido, colha-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
O prequestionamento implícito é suficiente para fins de interposição de recurso às instâncias superiores, bastando que a matéria tenha sido discutida e decidida no julgamento.
”
(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.931.334/AP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 28/11/2025)
.

Assim, se
o Tribunal emitiu juízo de valor sobre a tese jurídica (irretroatividade da lei penal na execução),
resta devidamente configurado o requisito do prequestionamento necessário à eventual interposição de recursos às instâncias superiores
,
sendo despicienda a oposição de embargos apenas para fazer constar a referência numérica pleiteada pelo
Parquet
.

Verifica-se, portanto, que os embargos opostos revelam mero inconformismo com a solução adotada, pretendendo rediscutir a tese jurídica firmada por este órgão colegiado, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Registre-se, por oportuno, que a dispensa do exame criminológico no caso concreto decorreu não apenas da inaplicabilidade retroativa da Lei no 14.843/2024, mas também da ausência de fundamentação concreta a justificar sua exigência, em consonância com a orientação firmada na Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça e na Súmula Vinculante no 26 do Supremo Tribunal Federal, que admitem sua determinação apenas mediante motivação idônea.

Destarte,
considerando que o
a
córdão embargado analisou a matéria posta em julgamento, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade a ser sanada, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

A
nte o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público

e, no mérito,
REJEITO-OS, mantendo íntegro o acórdão prolatado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026